Tribunal: STF
Processo: ARE 1222150
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL APÓS INFORMAÇÃO DE QUE TRAFICANTES DA FAVELA DA ROCINHA PREPARAVAM FUGA PARA O MORRO DE SÃO CARLOS, EM RAZÃO DE IMINENTE IMPLANTAÇÃO DE UPP NAQUELA COMUNIDADE. PRISÕES EM FLAGRANTE. COMBOIO FORMADO POR QUATRO VEÍCULOS. TRAFICANTES QUE (PASMEM!) ERAM ESCOLTADOS POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES. CONDENAÇÕES POR CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL, QUADRILHA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE E TRANSPORTE DE UM VERDADEIRO ARSENAL DE ARMAS, DOS MAIS VARIADOS CALIBRES, DE USO RESTRITO E DE USO PROIBIDO, ALÉM DE FARTA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. Preliminares de nulidade que se repele. Acusado FLAVIO que já vinha sendo monitorado pela VEP, restando despicienda nova autorização judicial. Cerceamento de defesa inexistente. Oitiva de magistrado de outro juízo que em nada contribuiria para infirmar as provas dos autos. Laudo prévio das drogas acostado às fls. 49/50, rechaçando a afirmação de sua ausência nos autos. Violação ao art. 212 do CPP. Alteração da ordem que não gera a nulidade pretendida. A iniciativa do juiz de proceder às perguntas em nada fulmina a sua imparcialidade e nem tem o condão de viciar o ato processual. Prova farta e segura. Condutas individualizadas. Repugnante presença de policiais a serviço do tráfico de drogas e comércio de armas. Tese absolutória que se repele. Desclassificação de tráfico de drogas para posse para uso próprio que não encontro eco na prova dos autos. Apreensão de 50 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína, além de balança de precisão. Delito autônomo do art. 16 da Lei 10.826/03 que não pode ser concebido, no caso concreto, como a causa de aumento prevista no art. 40, IV na Lei 11.343/06. Finalidades autônomas de comércio ilegal tanto de armas quanto de drogas, portanto, bens jurídicos distintamente tutelados. Ausente da unicidade de ação e desígnios na prática dos delitos da lei de armas e de tóxicos, o que reclama a aplicação do concurso material. Circunstâncias do crime que superaram, e muito, a normalidade dos tipos penais, jamais admitindo pena base fixada no mínimo legal. Dosimetria e regime fechado irretocáveis. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (págs. 45-46 do doc. eletrônico 60).
    Os embargos de declaração opostos foram providos parcialmente, apenas para corrigir erro material na ementa do acórdão embargado, passando a constar a expressão “50 gramas de maconha” (págs. 35-38 do doc. eletrônico 63).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 5°, LVIII e LXIII; e 93, IX, da mesma Carta, argumentando o seguinte: (i) nulidade da confissão parcial realizada perante a autoridade policial; e (ii) impossibilidade de utilização de inquéritos e ações penais em curso como maus antecedentes na fixação da pena-base (págs. 42-61 do doc. eletrônico 64).
    Inicialmente, verifico que a parte do extraordinário alusiva à dosimetria da pena encontra-se prejudicada, tendo em vista o provimento parcial do AREsp 795.916/RJ, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça – STJ (págs. 149-170 do doc. eletrônico 89), com trânsito em julgado certificado em 24/4/2020 (pág. 221 do doc. eletrônico 89), nos seguintes termos:
    “[...]
    O Tribunal de origem, por sua vez, sob os mesmos fundamentos, manteve a pena-base em 5 anos de reclusão acima do mínimo legal, quanto ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos de reclusão, no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei de Armas. Entretanto, no ponto, vale anotar que é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da pena base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: ‘É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.’ Logo, a pena merece parcial adequação para que seja afastada a aferição desfavorável das anotações registradas em desfavor do recorrente ANDERSON. - Tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006): Pelas razões acima expostas, fixo a pena-base em 9 anos de reclusão e 950 dias-multa, montante que torno definitivo na ausência de outras causas modificativas. - Posse de armas (art. 16 da Lei n. 10.826/03): A pena-base parte de 4 anos de reclusão e 192 dias-multa, restando nesse patamar ante a falta de outras circunstâncias a serem consideradas.
    Por fim, reconhecido o concurso material de crimes (art. 69 do CP), as penas somadas totalizam 13 anos de reclusão e 1.142 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Ante o exposto, conheço dos agravos de CARLOS DANIEL FERREIRA DIAS e de FLAVIO MELO DOS SANTOS para negar provimento aos recursos especiais (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 253, parágrafo único, II, "b" do RISTJ); conheço do agravo de VALQUIR GARCIA DOS SANTOS para não conhecer do recurso especial (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 253, parágrafo único, II, "b" do RISTJ) e, por fim, conheço do agravo de ANDERSON ROSA MENDONÇA para dar parcial provimento ao recurso especial e reduzir a pena final do recorrente para 13 anos de reclusão e 1.142 dias-multa (art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ). 
    Publique-se. Intimem-se” (págs. 169-170 do doc. eletrônico 89).
    No mais, a pretensão recursal não merece acolhida.
    Colho os seguintes trechos do voto condutor do julgamento da apelação:
    “[...]
    Os fatos narrados na peça acusatória restaram satisfatoriamente comprovados em toda a instrução criminal, restando evidenciado que alguns réus são traficantes da facção denominada ADA (Amigos dos Amigos) que dominava o tráfico de drogas nos morros de São Carlos e Rocinha, além de atuar no interior do estado, como no município de Magé.
    Com riqueza de detalhes, vale frisar, foi o depoimento da testemunha de acusação Fábio Marcelo Andrade, Delegado da Polícia Federal, responsável por coordenar a operação que culminou na prisão dos réus, cujo teor espelha a dinâmica da ação delitiva combatida:
    ‘(...) que o depoente Delegado Substituto da DRE da DPF/RJ; que muito comum a parceria da Polícia Federal com a Secretaria de Segurança Pública do RJ, seja com o apoio de inteligência ou operacional, preparando os terrenos das comunidades que vem sendo pacificadas com as UPP's; que quando o complexo de São Carlos foi pacificado, onde operava a organização criminosa ADA, a Inteligência do DPF foi informada da fuga de traficantes com drogas e armas para a Rocinha, e para Macaé, onde também opera a mesma facção, sendo que os informes também diziam que era provável o envolvimento de policiais civis e/ou militares; que este envolvimento já tinha sido comprovado anteriormente em Macaé, e também era de conhecimento da Inteligência da Federal que havia um preso de nome MELLO, que tinha sido detido em uma operação da Polícia Federal de repressão ao tráfico anos antes, em Macaé; (...) que MELLO é o acusado FLÁVIO MELLO DOS SANTOS; que MELLO era policial militar e estava preso no BEP, sendo que antes da data dos fatos, tinha ganhado benefício de sair da unidade prisional com o monitoramento da tornozeleira eletrônica; que efetivamente isto foi feito, e, em específico, no dia da operação que culminou na prisão dos réus; que desde cerca de 15 dias antes da data prevista para instalação da UPP da Rocinha, o depoente e a Polícia Federal ficaram de prontidão o tempo todos, porque todos os informes da Inteligência diziam que a fuga ocorreria naquela semana que antecederia a instalação da UPP; que em relação a MELLO, havia um policial federal que permaneceu na VEP acompanhando os passos dele com a tornozeleira eletrônica no dia da operação e das prisões; que MELLO é o acusado FLÁVIO MELLO DOS SANTOS; que o passado de MELLO o vinculava à facção criminal ADA e isto fez a equipe de Delegados Federais da DRE concluir que ele poderia estar envolvido na fuga de traficantes da Rocinha e, por isso, ele foi monitorado;’
    ‘(...) que tinha-se uma ideia de que os traficantes conhecidos como “Coelho”, “Peixe” e “Nem”, líderes do tráfico na Rocinha poderiam estar participando da fuga e imaginava-se que isto ocorreria com a contribuição de MELLO pelos motivos acima já declinados; que o depoente chegou em São Conrado por volta de 15h30m e combinou com toda equipe para que se encontrassem no Posto de Gasolina que existe ao lado do Supermercado Zona Sul, antes da entrada do Túnel Dois Irmãos, no Sopé da Estrada das Canoas; que a equipe se reuniu lá; que então a equipe ficou circulando e foram até a Barra e retornaram aguardando a informação do Policial que estava na VEP, APF Alexandre Ferreira Gabriel; que cerca de uma hora depois, Alexandre detectou que o sinal eletrônico da tornozeleira de MELLO acusava sua presença na Lagoa do lado da Gávea; que então o agente Sidney, que inicialmente estava com o depoente, foi designado para ir na direção de onde o sinal eletrônico foi detectado; que lá ele se reuniu com outros policiais federais, que já tinham seguido para lá, a fim de fazer imagens; que então Sidney e os demais identificaram vários carros que estavam sob suspeita de estarem seguindo para a Rocinha; que a identificação dos veículos foi muito dinâmica e o depoente atribuiu a efetiva experiência e faro policial dos agentes, que são antigos experientes na função; (...) que o depoente continuou a manter contato com Sidney e este informou que havia uma reunião de cerca de 6 carros suspeitos naquele posto de gasolina onde ele estava; que ele passou as características como marca, modelo, cor e placa dos carros e depois descartou dois deles, salvo engano; que quando Sidney definiu os veículos alvos, informou serem quatro, a saber: um Honda Civic, um Voyage, um Astra, todos novos e um Corola seminovo, dizendo que estavam todos tomando a direção da Rocinha sentido Shopping da Gávea e que subiram a Estrada da Gávea;’
    ‘(...) que o depoente se posicionou o veículo GM Capitiva, que era a sua viatura descaracterizada de frente para descida do Morro; que em menos de 5 minutos depois passou um Honda Civic com as características dadas por Sidney; que nesta altura não sabe onde Sidney estava; que então resolveu seguir o Honda Civic e avisou as outras frações da equipe que iria fazer a abordagem, sendo que ficou sabendo que os demais carros suspeitos vieram logo atrás e foram abordados pelas outras partes da equipe; (...) que os ocupantes ainda hesitaram um pouco em sair, mas o fizeram sem reação; que o depoente não tem condição de descrever o estado anímico dos abordado, podendo afirmar que o motorista era o policial civil CARLOS DANIEL FERREIRA DIAS e que os dois ocupantes do banco traseiro eram os acusados ANDERSON ROSA MENDONÇA e VALQUIR GARCIA DOS SANTOS; que ao sair do veículo, Carlos Daniel foi colocado deitado no chão tendo deixado uma pistola sobre o banco do motorista e trazia outra pistola na sua cintura, nas costas, que foi arrecadada pelo depoente; que o depoente não se recorda se CARLOS DANIEL FERREIRA DIAS disse que era policial civil, esclarecendo o depoente que se trata de um momento de muita tensão; que a policial Vanessa juntamente com outro agente que estava no carro de trás, retiraram ANDERSON e VALQUIR de dentro do carro; que o depoente se recorda que quando esses dois foram retirados do carro, deixaram sobre o banco traseiro uma granada defensiva ovalada, tipo usado na 2ª Guerra Mundial; que também foram encontrados pelo menos dois fuzis, sendo um AK 47 dourado com carregador adaptado tipo lata de goiabada e um outro que não se recorda;’
    ‘(...) que no trajeto para a DPF, os acusados ANDERSON ROSA MENDONÇA e VALQUIR GARCIA DOS SANTOS seguiram na caçamba de um veículo Nissan Frontier e o depoente foi no mesmo local fazendo a custódia deles, os quais confessaram que estavam saindo da Rocinha em fuga para o centro do Rio; além de dizerem que os policiais estavam ajudando a fuga deles; (...) que posteriormente houve a informação de que cada um desses quatro presos pagaria 1 milhão de reais para que a equipe de policiais que foi presa pudesse ajudar na fuga; (...) que apesar disso tudo, na delegacia, o que aumentou a suspeita do depoente em relação a FLÁVIO MELLO DOS SANTOS, foi o fato de o acusado ANDERSON ROSA MENDONÇA, vulgo “Coelho”, ter dito informalmente que FLÁVIO MELLO era o contato do acusado SANDRO LUIS DE PAULA AMORIM, vulgo “Peixe” e que estes dois que teriam arquitetado a fuga; (...) que em razão da prisão anterior de FLÁVIO MELLO DOS SANTOS havia informação anterior de que seu apelido seria “Primo” e no telefone que foi apreendido com SANDRO LUIS DE PAULA AMORIM havia esse codinome escrito na carcaça do aparelho;’
    ‘(...) que cerca de dois dias depois da prisão, o depoente se fez acompanhar do Excelentíssimo Promotor de Justiça Fábio Miguel, que integra o GAECO do MP/RJ e foram até o Presídio Bangu I e para se obter a delação premiada em Bangu I; que o depoente fez isso, porque no dia da prisão lá no DPF, FLÁVIO MELLO DOS SANTOS disse ao depoente que tinha muita coisa para contar e que se o fizesse iria incriminar os policiais que são seus corréus e que, por isso, tinha medo de ter represálias; que havia mais de 50 pessoas no DPF e muita movimentação e realmente não havia um local reservado para FLÁVIO MELLO DOS SANTOS falar; que o depoente resolveu preservá-lo e depois foi ao Presídio com um membro do MP pensando na delação premiada como uma cosia séria; que lá, ao se entrevistar com FLÁVIO MELLO DOS SANTOS, esse disse que só ajudaria se o depoente o ajudasse; que o depoente disse que a única ajuda era a da lei e que ele não estava obrigado a falar; que então ele se calou’;
    Ressalte-se que armas (algumas de uso proibido, outras de uso restrito e várias com numeração raspada), munições, granadas defensivas e drogas foram apreendidas no interior do Honda/Civic conduzido por CARLOS DANIEL, juntamente com ANDERSON e VALQUIR (laudos às fls. 737/744 e 985/988).
    A materialidade dos crimes previstos no art. 16, caput e 16, parágrafo único, incisos III e IV da Lei 10826/03, e do art. 33, caput da Lei 11.343/06, está estreme de dúvidas.
    Corrobora, com igual importância, o depoimento prestado pelo APF SANDRO BRASIL DOS SANTOS (fls. 1072/1075), que participou da operação e foi um dos agentes que fez a abordagem ao veículo GM/Astra, que era conduzido pelo réu CARLOS RENATO, policial civil, e onde também foram encontrados os réus SANDRO LUÍS e PAULO ROBERTO.
    Conforme se depreende, todos os ocupantes do veículo Astra estavam portando pistolas municiadas, o que é corroborado pelo auto de apreensão de fls. 43/45, que se refere a todos os objetos encontrados no citado automóvel. Além das diversas armas, também foram encontradas determinadas quantias de maconha e cocaína, além da quantia em espécie de R$121.899.00 (cento e vinte e um mil oitocentos e noventa e nove reais), que seria certamente utilizada como parte do pagamento aos policiais para fazer o transporte dos traficantes. Ressalte-se que o referido material apreendido no interior do GM/Astra também foi periciado e está mencionado nos laudos de fls. 737/744 e 985/988.
    Já quanto à abordagem ao veículo VW/Voyage, no qual estava apenas o acusado WAGNER, tem-se na instrução criminal o veemente depoimento do APF Alexandre Finkelstein, que corrobora com os de seus colegas de corporação. Revelou o dito agente que no aludido automóvel foi encontrada apenas a arma de fogo pertencente ao mesmo, que é policial civil, além de algumas munições e carregadores para fuzil calibre 7.62mm, que também foram periciadas.
    [...]
    Infere-se que os depoimentos dos policiais federais que efetuaram a prisão, são coerentes e harmônicos acerca da autoria dos crimes imputados na exordial. 
    Restou, repise-se, provado com clareza que o acusado Flávio Mello, ex-policial militar, arregimentou os acusados Policiais Civis para que pudessem dar fuga aos criminosos e ora acusados, Anderson Rosa, Sandro Luís e Valquir, da Rocinha, ante a iminente instalação da UPP, assumindo, inclusive e no mínimo, o risco de estarem transportando drogas, armas, acessórios e artefatos explosivos.
    É LAMENTÁVEL que agentes do estado tenham se prestado ao papel idêntico ao dos meliantes que têm obrigação de prender.
    A pretendida absolvição dos crimes imputados na exordial acusatória fica repelida.
    [...]” (págs. 7-14 do doc. eletrônico 61).
    Como se pode notar, o Tribunal de origem apontou a existência de depoimentos de policiais e de laudos periciais referentes ao exame das armas, das munições e das drogas a comprovar a autoria dos delitos estabelecidos no art. 16, caput e parágrafo único, III e IV, da Lei 10.826/2003 (na redação original), e no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    Além disso, verifico que o Juízo de piso afastou a apontada nulidade dos termos de confissão e de ciência dos respectivos direitos constitucionais, nesses termos:
    “[...]
    Quanto ao acusado Anderson, sua defesa impugnou, no que atine ao mérito, a confissão policial, alegando tratar-se de prova ilegítima porque o citado réu não fora assistido por advogado durante a lavratura do APF e, por isso, não teria sido informado de seu direito a não autoincriminação, pleiteando, portanto, o desentranhamento de tal prova.
    Com a devida vênia, não há qualquer ilegitimidade na confissão policial do acusado. Em primeiro lugar, entenda-se que a documentação da prisão captura, que se consubstancia na lavratura do auto de prisão em flagrante, é um ato administrativo vinculado, e que, portanto, goza de presunção de legitimidade (cabe a quem impugna a legitimidade do ato fazer a prova do fato maculador, o quem não foi levado a efeito neste caso) sendo certo que no caso dos autos, todos os réus tiveram a plena ciência de seus direitos e garantias constitucionais, e a ciência de Anderson a tal respeito encontra-se a fls. 09, devidamente assinada por ele, não procedendo a alegação de se trata de analfabeto. 
    De outro lado, quanto à validade de tal depoimento como elemento de prova, é evidente que o citado relato foi lido para o réu na presença de duas testemunhas de leitura, ressaltando-se que o Delegado Marcelo Prudente foi extremamente tranquilo em seu relato ao narrar como se deu esta confissão. Para tanto, remetemos o leitor à transcrição desta parte do depoimento do citado Delegado nesta sentença, onde ele revelou exatamente os mesmos termos da confissão ora impugnada.
    De fato, a confissão policial de Anderson não é o único elemento de convicção a ensejar sua condenação, eis que ela encontra amparo em toda a prova produzida, seja nos depoimentos de todos os policiais federais que participaram das prisões dos acusados; nos laudos de eficácia das armas, munições e explosivos e de constatação das drogas; bem como nos interrogatórios do demais réus, em especial no de Paulo Roberto da Cruz” (pág. 38 do doc. eletrônico 55).
    Dessa forma, para dissentir do que consignado nas instâncias ordinárias e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
    Ademais, observo que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR/MG, relatado pela Ministra Ellen Gracie), e de que é válida a “prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial” (HC 82.622/SP, da relatoria do Ministro Carlos Velloso). No mesmo sentido, são as ementas abaixo transcritas:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA (ART. 289, §, 1º, DO CP). NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. CONSUMAÇÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE, NA VIA DO HABEAS CORPUS, FAZER-SE INCURSÃO SOBRE A CORRETA TIPIFICAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS AO PACIENTE NA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I - O juízo sentenciante baseou-se em outros elementos de provas, além da confissão do paciente perante a autoridade policial. Ainda que tenha ocorrido a retratação em juízo, as demais provas produzidas durante a instrução criminal convergiram com o seu depoimento na fase pré-processual. II - O decreto condenatório, de fato, levou em consideração, essencialmente, as provas produzidas pelo Ministério Público Federal, à míngua de outros elementos produzidos pela defesa, que não arrolou qualquer testemunha nem requereu diligências na fase então prevista no art. 499 do CPP. Isso, contudo, não invalida a condenação. III - A má-fé do paciente restou devidamente comprovada nos autos da ação penal, tendo ele agido, dolosamente, para a prática do crime previsto no § 1º do art. 289 do Código Penal, o que impossibilita a desclassificação da conduta para o crime previsto no § 2º do mesmo artigo. IV - Os argumentos trazidos pela impetrante não se mostrou suficientes para afastar os fundamentos expostos no decreto condenatório, não sendo possível, na via do habeas corpus, fazer-se incursão sobre a correta tipificação dos fatos imputados ao paciente na ação penal. V - Ordem denegada” (HC 103.205/PR, de minha relatoria – grifei).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÕES DE QUE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTARA APENAS EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL E DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios do qual se extrai que a condenação imposta não se fundamentou apenas em provas produzidas em inquérito policial, pois foram corroboradas por prova produzida em juízo. 2. Julgado objeto do presente recurso em harmonia com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não é possível reexame de provas na via do habeas corpus. 3. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 104.701/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    Por fim, noto que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar o prejuízo causado pela confissão extrajudicial, uma vez que, conforme assinalado acima, há outras provas nos autos a comprovar a ocorrência dos delitos.
    Como se sabe, o entendimento desta Corte é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. 
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Isso posto, julgo prejudicado o extraordinário no tocante à parte relativa à fixação da pena-base, tendo em vista o provimento parcial do AREsp 795.916/RJ, e nego seguimento ao recurso em relação à suscitada nulidade da confissão extrajudicial (art. 21, IX e § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator